Tribunal: TJBA
Processo: 8066398-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066398-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

AGRAVADO: PATRICIO OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. RECURSO
IM
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
in
deferiu liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. O agravante sustenta a
presenç
a de comprovação válida da mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação dos Correios de “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com o motivo “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor, exigida pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, como requisito para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora do devedor fiduciário é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e consolidado na Súmula 72 do STJ.

4. O Tema 1.132 do STJ estabelece que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de comprovado o recebimento, desde que a tentativa de entrega tenha ocorrido.

5. A devolução da notificação com o motivo “não procurado” não se enquadra nas hipóteses excepcionadas pela tese firmada no Tema 1.132/STJ, pois não há prova de tentativa de entrega no endereço contratual, sendo situação distinta das hipóteses de “ausente”, “mudou-se” ou “endereço insuficiente”.

6. A ausência de tentativa de entrega da notificação inviabiliza a configuração da mora, conforme precedente recente do STJ (AgInt no AREsp 2.418.430/RJ, j. 04/03/2024), que reconhece a inaplicabilidade do Tema 1.132 aos casos de devolução com a informação “não procurado”.

7. Constatada a ausência de constituição válida em mora, não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, impondo-se a
manuten
ção da decisão agravada.

IV DISPOSITIVO

8. Recurso
im
provido
.
Prejudicado
o Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 300; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema 1.132; STJ, AgInt no AREsp 2.418.430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.03.2024; (Agravo 8013278-43.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Cláudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 22/01/2026);
(Apelação/Reexame Necessário 8001176-64.2024.8.05.0148, Rel(a). Des(a). José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 21/01/2026)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066398-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como a
grav
ante
BANCO BRADESCO S/A.
e como apelada
P
ATRÍCIO OLIVEIRA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

neg
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.
Prejudicado o Agravo Interno
.